Tribunal: TJMT
Processo: 1020190-65.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AÇÃO PROPOSTA MAIS DE 05 ANOS APÓS O APONTAMENTO NEGATIVO QUESTIONADO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 26/05/2017)
II – Tendo em vista que o apontamento negativo ocorreu em 28/02/2012, e a ação foi proposta em 29/06/2017, resta a evidente a prescrição.
III – Tratando-se de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser decretada de oficio pelo Juiz.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por THIAGO PEREIRA, com o fito de reformar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais, no 1020190-65.2017.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.
Na origem a parte autora afirmou que teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores em 28/02/2012, mesmo sem nunca ter tido qualquer relação contratual com a empresa requerida.
Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou improcedente a ação, aduzindo que o autor acostou aos autos uma consulta incompleta e desatualizada do Serasa, eis que emitida em 24/03/2016, enquanto que a ação apenas foi proposta em 29/06/2017. Portanto, o documento sequer comprova a existência da inscrição restritiva à época do ajuizamento da demanda, condenado a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, conforme transcrição:
“Ora, cabia ao autor trazer aos autos documento completo e atualizado como meio de prova hábil a comprovar o fato constitutivo de seu direto, ônus do qual não se desincumbiu.
A partir dessas premissas, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por
danos morais ajuizada por Thiago Pereira em face de Claro S/A.
Custas pelo autor, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC). No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1o e § 3o do CPC).
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição”.
Irresignado, o Apelante (ID. 51325489), aduziu que; (i) não pactou qualquer contrato com a empresa apelada; (ii) que não pode ser compelido a fazer diabólica; (iii) juntou a prova da inclusão negativa do seu nome, cabendo a empresa apelada a desconstituição; (iv) que o que deve ser levado em consideração é o fato da empresa apelada de maneira abusiva e unilateral, ter inscrito o seu nome no rol de maus pagadores (v) requer a reforma da sentença para conhecimento do dano moral.
Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia recursal na existência ou não do dever de indenizar em razão da existência de apontamento indevido.
Pois bem.
Inicialmente, insta esclarecer que a parte apelante ingressou com duas ações anteriores (Processo no1017537-27.2016.8.11.0041 da 9a Vara Cível de Cuiabá e Processo no 1006275-46.2017.811.0041 da 8a Vara Cível de Cuiabá).
Em ambos os processos o ora apelante requereu a desistência da ação após determinação do juízo para juntada de extrato Serasa atualizado, bem como que comprovasse a necessidade do deferimento da justiça gratuita.
Da mesma forma, imperioso observar que o apontamento negativo ocorreu em 28/02/2012, e a ação só foi proposta em presente ação foi proposta em 29/06/2017.
Por fim, chamo a atenção que existem diversos extratos SERASA juntados aos autos, indicando que o ora apelante varias outras negativações, razão pela qual, concluo não se crível que a parte apelante tenha tomado conhecimento do apontamento negativo apenas quando da propositura da primeira ação.
Assim, importante consignar que o prazo prescricional da presente reclamação é de 03 anos.
Nesse sentido colaciono as seguintes jurisprudências:
'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido reconhecido que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria a partir da ciência da inscrição, nesse ponto, carece de interesse processual a recorrente. 2. No que se refere ao prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por instituição financeira ou assemelhada, como no caso dos autos, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002. 3. A aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizamento da demanda, restringe-se tão somente às hipóteses de responsabilidade decorrente de fato do produto ou do serviço. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.' (AgRg no AREsp 586.219/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)
Ainda,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não provido.' (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 26/05/2017)
Com tais considerações, evidente que a matéria está prescrita.
Por fim, friso que a prescrição é matéria de ordem publica, e pode ser decretada de oficio pelo Juiz.
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.
Por fim, tendo em vista que os honorários de sucumbência foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majora-los na fase recursal.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador: Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =